Tribunal: STF
Processo: RE 99806
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-07
Data de publicação: 1983-05-07

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE PROVA.
TENDO-SE QUE O ATO DEMISSORIO DO FUNCIONÁRIO FOI, DE FATO, ANULAÇÃO
DO ATO NOMEATIVO, PELA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE SÃO APONTADAS
COMO JUSTIFICADORAS DA PROVIDENCIA, TUDO ENVOLVENDO MATÉRIA DE PROVA
SEM DUVIDA COMPLEXA, INVIAVEL DIRIMIR-SE A CONTROVERSIA PELO MEIO
SUMARIO DO MANDADO DE SEGURANÇA.